Tribunal: TCU
Processo: 027.565/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2244/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 190000696/2019 promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), cujo objeto consiste na prestação do serviço de gerenciamento informatizado da manutenção de veículos automotivos. Considerando que o representante alega, em síntese, que a empresa vencedora não apresentou os percentuais incidentes sobre a operação de intermediação para realização de manutenções e, portanto, não comprovou a exequibilidade da sua proposta comercial, considerando que declarou que seus percentuais eram iguais a 0%; que em momento posterior excluiu de forma indevida a planilha inicial apresentada e registrou intempestivamente nova planilha com alteração substancial do documento; Considerando que similar representação (TC Processo 011.521/2020-1 ), oferecida também pelo representante, foi julgada improcedente, consoante Acórdão 789/2020-TCU-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes), em sessão de 8/4/2020; Considerando que o representante afirma que obteve novas provas sobre os fatos narrados no referido processo de representação, sendo necessário que o TCU avalie e se posicione novamente quanto às questões aduzidas na inicial; Considerando, todavia, que a unidade técnica evidencia que as mencionadas questões já foram consideradas para o pronunciamento naqueles autos, cuja análise concluiu, em resumo, que não há indício de dano ao Erário ou de falta de economicidade, pois a proposta da licitante vencedora foi efetivamente a menor; que o exame quanto à exequibilidade concluiu pela aceitabilidade da proposta; que foi encaminhada tela do sistema confirmando a inconsistência, o que justifica o descumprimento do prazo de reenvio da planilha de composição de custos ajustadas, solicitada pelo Pregoeiro em 30/12/2019; que entendeu pertinente o ato administrativo de prorrogar e aceitar os esclarecimentos apresentados pela licitante de melhor oferta aproveitável para a administração contratante, por meio da diligência facultada pelo § 3o do art. 43 da Lei 8.666/1993; que há possibilidade de utilizar o Licitações-e para enviar documentos exigidos em edital após uma disputa licitatória em sala virtual, sendo compreensível a edição dos arquivos, bem como sua exclusão para o carregamento dos arquivos solicitados por meio de diligência; Considerando, portanto, que os indícios de irregularidades relatados já foram examinados por esta Corte e considerados improcedentes; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 26 e 27). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente representação, uma vez que não atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 c/c o 237 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 26 à Representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 027.565/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alexandre Machado Bueno (OAB/SP 431.140) e outros